Tribunal: TJBA
Processo: 8148075-21.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-26
Data de publicação: 2026-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8148075-21.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

Advogado(s)
:
ANDREA MAGALHAES CHAGAS

ESPÓLIO: CLODOMILSON DE SOUZA MOURA

Advogado(s)
:
MARIA FERNANDA VASCONCELLOS AVILA, GABRIELLY RAMOS MACEDO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. SUICÍDIO DO SEGURADO NO PERÍODO DE CARÊNCIA LEGAL. DIREITO DO BENEFICIÁRIO À DEVOLUÇÃO DA RESERVA TÉCNICA. ARTIGOS 797, PARÁGRAFO ÚNICO, E 798 DO CÓDIGO CIVIL. SÚMULA 610 DO STJ. IRRELEVÂNCIA DA MODALIDADE DO SEGURO OU DO REGIME FINANCEIRO ADOTADO. PRECEDENTES DO STJ E TRIBUNAIS DE JUSTIÇA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que determinou, de ofício, a restituição ao beneficiário da reserva técnica formada em contratos de seguro de vida em grupo, diante do falecimento do segurado por suicídio ocorrido dentro do período de carência legal. A seguradora apelante sustenta que os contratos foram firmados sob o regime financeiro de repartição simples, razão pela qual não haveria formação de reserva técnica passível de restituição.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se, nos contratos de seguro de vida em grupo, firmados sob regime financeiro de repartição simples, subsiste o dever da seguradora de restituir ao beneficiário o montante correspondente à reserva técnica quando o segurado comete suicídio dentro dos dois primeiros anos de vigência do contrato.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 798 do Código Civil e da Súmula 610 do Superior Tribunal de Justiça, o suicídio do segurado ocorrido nos dois primeiros anos de vigência do contrato de seguro de vida impede o pagamento do capital segurado.

4. Contudo, o parágrafo único do art. 797 do Código Civil, vigente à época, assegura ao beneficiário o direito à devolução do montante da reserva técnica já formada, mesmo nas hipóteses de suicídio ocorrido dentro do período de carência.

5. A legislação civil não estabelece distinção quanto à modalidade do seguro (individual ou coletivo) ou quanto ao regime financeiro adotado (capitalização ou repartição simples), não cabendo ao intérprete restringir a incidência da norma. Precedentes do STJ e Tribunais de Justiça.

6. A restituição da reserva técnica tem por finalidade evitar o enriquecimento sem causa da seguradora, que não pode reter integralmente os prêmios pagos quando não assume o risco do sinistro.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais de Justiça é pacífica no sentido de reconhecer o direito do beneficiário à devolução da reserva técnica, independentemente da natureza coletiva do seguro ou do regime financeiro adotado.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº 8148075-21.2023.8.05.0001, oriundos da 9ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo, como Apelante,

BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.

e, como Apelado,

ESPÓLIO DE
CLODOMILSON DE SOUZA MOURA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em CONHECER DO RECURSO DE A
PELAÇÃO
E
NEGA
R-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA